Tribunal: TJDFT
Processo: 0032233-27.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0032233-27.2013.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS APELADO: MARIA CONCEICAO ALVES DE CASTRO, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E S P A C H O Nada a prover. Baixem os autos à origem. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator